Tribunal: TJDFT
Processo: 0722818-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MAUS TRATOS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A FILHA. DIREITO DE CONVIVÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Correta a decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, considerando a natureza jurídica da medida e o contexto encartado nos autos.
2. Por não haver prova de conduta gravosa que impeça o convívio da mãe com a filha, deve lhe ser assegurado o direito de visitas.
3. Ordem parcialmente concedida.